Tribunal: STJ
Processo: 0251590-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017915 - SP (2025/0251590-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR PENHA - SP431161
TIAGO HENRIQUE NANNI VIANA - SP338783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
com pedido de
writ,
suspensão da execução da pena e expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de liminar para suspender
os efeitos do trânsito em julgado de sentença condenatória, sem que o mérito do pedido tenha
sido analisado pela instância inferior, evitando-se a supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida afastou a possibilidade de exame
por não vislumbrar
in limine,
fumus
especialmente em razão do trânsito em julgado da sentença
boni iuris e periculum in mora,
condenatória.
4. A questão da suspensão da execução da pena não foi objeto de julgamento no acórdão
impugnado, impedindo seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A suspensão da execução da pena não pode ser concedida sem análise do
mérito pela instância inferior, sob pena de supressão de instância".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III.
STJ, RHC 107.631/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 15.10.2019; STJ, RHC 111.394/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 10.10.2019.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50522323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 7aae4838-9f62-4cad-b52b-1a07100e4016

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/09/2025
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 7aae4838-9f62-4cad-b52b-1a07100e4016

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017915 - SP (2025/0251590-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR PENHA - SP431161
TIAGO HENRIQUE NANNI VIANA - SP338783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
com pedido de
writ,
suspensão da execução da pena e expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de liminar para suspender
os efeitos do trânsito em julgado de sentença condenatória, sem que o mérito do pedido tenha
sido analisado pela instância inferior, evitando-se a supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida afastou a possibilidade de exame
por não vislumbrar
in limine,
fumus
especialmente em razão do trânsito em julgado da sentença
boni iuris e periculum in mora,
condenatória.
4. A questão da suspensão da execução da pena não foi objeto de julgamento no acórdão
impugnado, impedindo seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA49692937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:32
Código de Controle do Documento: 8dc4b540-e731-4485-9a04-94af2fecae25

Tese de julgamento: "A suspensão da execução da pena não pode ser concedida sem análise do
mérito pela instância inferior, sob pena de supressão de instância".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III.
STJ, RHC 107.631/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 15.10.2019; STJ, RHC 111.394/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 10.10.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
JORGE LUIZ DE SOUZA
decisão que não conheceu do writ.
Em razões, a defesa reiterada os fundamentos da impetração e acrescenta ser
descabido falar em supressão de instância quanto ao pleito de suspensão da execução da pena.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo a fim de conceder a ordem, nos termos da
impetração, a fim de suspender a execução da pena, com a imediata expedição de alvará de
soltura em favor do agravante.
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante.
Transcrevo, por oportuno, a ementa do agravo interno interposto em face da decisão
que indeferiu a liminar deduzida no bojo da revisão criminal:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL.
PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME Agravo
interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação revisional, no
qual a defesa buscava a suspensão da execução da pena definitiva imposta ao réu.
Alegou-se a existência de provas novas que demonstrariam a inocência do
condenado, com fundamento no art. 621, III, do Código de Processo Penal. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é
possível conceder liminar, em sede de ação revisional, para suspender a execução da
pena já transitada em julgado, diante da alegação de existência de novas provas de
inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de medida liminar em ação
revisional exige demonstração clara e imediata do fumus boni iuris e do periculum in
mora. A mera alegação de existência de novas provas, sem comprovação inequívoca
e sem exame aprofundado de mérito, não autoriza a suspensão liminar da execução
da pena definitiva. A decisão agravada corretamente destacou que não é possível, em
cognição sumária, desconstituir a coisa julgada com base em argumentos que exigem
Documento eletrônico VDA49692937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:32
Código de Controle do Documento: 8dc4b540-e731-4485-9a04-94af2fecae25

análise meritória. A defesa não apresentou elementos novos ou demonstração
concreta de que o cumprimento da pena implica dano irreparável ao condenado. A
reiteração das teses já analisadas na decisão recorrida não justifica a reconsideração
do indeferimento liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de
julgamento: A suspensão liminar da execução da pena transitada em julgado, em sede
de ação revisional, exige demonstração clara e imediata do fumus boni iuris e do
periculum in mora, não sendo suficiente a mera alegação de novas provas sem
comprovação inequívoca. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, III.'
Está inscrito no acórdão ora impugnado:
"A liminar foi assim analisada na decisão recorrida:
“Não é o caso de deferimento liminar, porquanto, em que pese os argumentos trazidos
pela Defesa, não se vislumbra de plano o fumus boni iuris e o periculum in mora,
especialmente porque se pretende reformar uma sentença condenatória, confirmada
em segunda instância, com trânsito em julgado. Ora, alega a defesa que existem
provas novas da inocência do peticionário (art. 621, III do Código de Processo Penal),
de modo que tais assertivas tratam de questões de mérito, não sendo possível, em
uma análise superficial, desconstituir coisa julgada. Não trouxe, ainda, a defesa
demonstração concreta de que o cumprimento da pena tornada definitiva gera dano
irreparável ao peticionário”.

Nada de novo foi trazido, com repetição da argumentação que quer discutir na
revisão, motivo pelo qual nada há que se reconsiderar. Reitera-se inexistir
possibilidade de concessão de liminar para suspender os efeitos do trânsito em
julgado.
Especificamente com relação ao pleito de suspensão da execução da pena, verifica-se
que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, que apenas afastou a
possibilidade de exame
sem que o mérito do pedido tenha sido analisado, o que
in limine,
impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de
instância, consoante entendimento desta Corte:

"A questão relativa à alegada demora injustificada na instrução processual nãofoi
objeto de exame pela Corte de origem, no acórdão recorrido, o que obsta asua análise
no presente recurso, sob pena de se incidir em indevida supressãode instância." (RHC
107.631/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,QUINTA TURMA, julgado
em , DJe de15/10/2019
);
18/10/2019

"Em relação à prisão preventiva e ao excesso de prazo, verifica-se que as
irresignações da defesa não foram objetos de cognição pela Corte de origem, o que
torna inviável a sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de
instância, conforme reiterada jurisprudência desta Corte." (RHC P, de minha
relatoria, QUINTA TURMA, julgado em ,111.394/S
D Je de 15/10/2019).
10/10/2019

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49692937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:32
Código de Controle do Documento: 8dc4b540-e731-4485-9a04-94af2fecae25

É o voto.
Documento eletrônico VDA49692937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:32
Código de Controle do Documento: 8dc4b540-e731-4485-9a04-94af2fecae25

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.017.915 / SP
Número Registro: 2025/0251590-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013230320218260520 13230320218260520 21007328120258260000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO CESAR PENHA
ADVOGADOS : BRUNO CÉSAR PENHA - SP431161
TIAGO HENRIQUE NANNI VIANA - SP338783
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JORGE LUIZ DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JORGE LUIZ DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO CÉSAR PENHA - SP431161
TIAGO HENRIQUE NANNI VIANA - SP338783
Documento eletrônico VDA50398029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 0f2d44ab-0e6a-4c97-88ab-26bc621019a0

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 0f2d44ab-0e6a-4c97-88ab-26bc621019a0